Tribunal: TJSP
Processo: 2253801-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA, ORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. INCONFORMISMO.

REFORMA DA R. DECISÃO AGRAVADA PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA BLOQUEADA VIA SISBAJUD, NO TOTAL DE R$ 530,26, PORQUE O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 833, X, DO CPC, TAMBÉM ABRANGE APLICAÇÕES

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA, ORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. INCONFORMISMO.

REFORMA DA R. DECISÃO AGRAVADA PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA BLOQUEADA VIA SISBAJUD, NO TOTAL DE R$ 530,26, PORQUE O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 833, X, DO CPC, TAMBÉM ABRANGE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS DA POUPANÇA, SALVO NAS HIPÓTESES DE ABUSO, FRAUDE OU MÁ-FÉ, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ E DESTA C. CÂMARA.

RECURSO PROVIDO